Tribunal: STF
Processo: HC 271130
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE PECULATO; DE CONCUSSÃO; DE CORRUPÇÃO PASSIVA; E DE PREVARICAÇÃO. ARTIGOS 303, 305, 308 E 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.079.774, in verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES. PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA, CONCUSSÃO E PREVARICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. JUSTA CAUSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi dos delitos de peculato, corrupção passiva, concussão e prevaricação, tipificados no Código Penal Militar. 
As instâncias de origem consignaram a completa subversão da atividade policial, uma vez que os corréus, em tese, mantinham vínculos diretos com contrabandistas que atuavam na fronteira entre o Brasil e a Argentina e participavam de acertos financeiros periódicos, recebendo valores ilícitos, para repassar informações privilegiadas sobre operações policiais, orientar sobre rotas seguras, realizar abordagens direcionadas para beneficiar determinados grupos e prejudicar concorrentes e articular ocultação de bens ilícitos. Apurou-se o recebimento regular de valores, cuja origem ilícita seria ocultada pela intermediação de "laranjas" ou familiares. Narram os autos, ainda, o provável desvio de parte de cargas apreendidas pelos próprios agentes públicos. 
3. No que se refere à contemporaneidade, destacou o Magistrado de primeiro grau a existência de indícios robustos de que as condutas não ocorreram de forma isolada, notadamente diálogos obtidos por captação ambiental e por extração de dados telemáticos de aparelho celular. Ao contrário, apontou que foi amealhado vasto substrato probatório de que os corréus atuaram de forma reiterada, altamente complexa, estruturada, com abuso da função de policiais militares e "adoção de expedientes voltados à ocultação de provas". 
Corroborando esse entendimento, enfatizou o colegiado local a possibilidade de reiteração delitiva diante do panorama fático até então angariado, reafirmando tratar-se de modus operandi contínuo e organizado. Não bastasse, afirmou que o periculum libertatis não foi esvaziado pelo decurso do tempo, diante da gravidade das condutas que pesam contra os acusados, aliada à necessidade de obstar a continuidade das atividades ilícitas e preservar a credibilidade da administração militar. 
“Com efeito, 'não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura' (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015)" (AgRg no HC n. 1.018.351/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025). 
4. Nessa conjuntura, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 
5. A tese de quebra da cadeia de custódia não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Inclusive, esse fundamento não foi especificamente infirmado nas razões do presente recurso, aplicando-se, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 303, 305, 308 e 319 do Código Penal Militar. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
Contra esse decisum, manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 
Alega que “ilegalidade da prisão preventiva após o encerramento da instrução”. Argumenta acerca da “perpetuação da prisão com base em fundamentos pretéritos, apoiados em expressões genéricas como ‘garantia da ordem pública’ e ‘gravidade concreta das condutas’, sem qualquer demonstração de risco atual”. Ressalta, ainda, a “quebra da cadeia de custódia como matéria de ordem pública e pressuposto da própria cautelar”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 
 
“Diante de todo o exposto, impõe-se o reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, com a consequente concessão da ordem para revogar, de forma definitiva, a prisão preventiva, restabelecendo-se a plena eficácia das garantias constitucionais que regem o processo penal.” 
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 
 
“[...] No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou-se a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi dos delitos de peculato, corrupção passiva, concussão e prevaricação, tipificados no Código Penal Militar.
Consignou-se a completa subversão da atividade policial, pois o acusado utilizou a sua função pública para enriquecer ilicitamente, praticando os crimes de forma reiterada e organizada. Apurou-se que o recorrente e o corréu "mantinham vínculos diretos com contrabandistas da região da fronteira Brasil–Argentina, participando de acertos financeiros periódicos, recebendo valores ilícitos, repassando informações privilegiadas sobre operações policiais e, inclusive, realizando abordagens direcionadas para beneficiar determinados grupos criminosos e prejudicar concorrentes" (e-STJ fl. 30). 
Enfatizou-se que "as investigações indicam que os pagamentos eram frequentemente intermediados por 'laranjas' ou familiares, a fim de dificultar sua rastreabilidade, bem como que parte das cargas apreendidas — como tênis e vinhos — teria sido desviada pelos próprios agentes públicos. A autoridade investigante também registrou diálogos obtidos por captação ambiental e por extração de dados telemáticos de aparelho celular associado aos investigados, contendo conversas nas quais se ajustavam recebimentos de valores, orientavam contrabandistas sobre rotas seguras, combinavam abordagens seletivas e articulavam ocultação de bens ilícitos" (eSTJ fl. 30). 
Digno de nota as considerações do Magistrado singular reportando o "possível envolvimento dos policiais com Willian Izidorio de Morais, apontado como suposto contrabandista. Informações obtidas por meio de medida probatória indicam que Willian Izidorio de Morais estaria, supostamente, utilizando seus caminhões destinados ao transporte de plástico reciclável para o transporte de drogas na região de fronteira" (e-STJ fl. 23). 
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). [...]
Sobre o requisito da contemporaneidade, destaco que, conforme decidiu o colegiado local, o periculum libertatis não foi esvaziado pelo decurso do tempo, em especial diante da especial gravidade das condutas que pesam contra os acusados. Os corréus, que são policiais militares, atuaram em conluio com contrabandistas da região de forma reiterada, habitual e organizada, e o Magistrado de primeiro grau ressaltou a necessidade de obstar a continuidade das atividades do grupo criminoso. 
Nessa toada, agiu com acerto o Tribunal de origem ao ressaltar a "necessidade de preservar a credibilidade da Administração Militar" e concluir que "[a] manutenção da prisão preventiva de policiais militares é justificada pela gravidade dos delitos imputados, pela necessidade de garantir a ordem pública e pela evidência de risco à continuidade da prática criminosa, mesmo após o encerramento da instrução processual, não sendo suficientes condições pessoais favoráveis ou medidas cautelares diversas para afastar a custódia cautelar" (e-STJ fls. 13/14) 
"Com efeito, 'não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura' [...]. 
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 
No que se relaciona à tese de quebra da cadeia de custódia, tem-se que a matéria não foi debatida pelo Tribunal de origem, não tendo sido opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. [...]”

Na espécie, o Tribunal a quo consignou que “a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou-se a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi dos delitos”, e registrou que “o periculum libertatis não foi esvaziado pelo decurso do tempo, em especial diante da especial gravidade das condutas que pesam contra os acusados. Os corréus, que são policiais militares, atuaram em conluio com contrabandistas da região de forma reiterada, habitual e organizada, e o Magistrado de primeiro grau ressaltou a necessidade de obstar a continuidade das atividades do grupo criminoso”. 
Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido: 
 
Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 250.435-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/2/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022)

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018) 

 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORRÉU EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 259.941-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/9/2025)

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Noutro giro, em relação à alegada quebra da cadeia de custódia, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “a matéria não foi debatida pelo Tribunal de origem, não tendo sido opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, o que impede a análise por [aquela] Corte, sob pena de indevida supressão de instância”.
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito dessa matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente